Tribunal: TJBA
Processo: 8023079-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023079-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

Advogado(s)
:
RAFAEL D ALESSANDRO CALAF, EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE registrado(a) civilmente como EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE

AGRAVADO: ASSISTE VIDA LTDA - EPP

Advogado(s)
:
FELIPE MATHEUS MATOS DE SANTANA, ANDRE NEI TORRES NOGUEIRA, MATEUS OLIVEIRA ROCHA, GABRIELA DA CONCEICAO DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DEPÓSITO JUDICIAL EM GARANTIA DO JUÍZO. CONSECTÁRIOS DA MORA. TEMA REPETITIVO 677/STJ. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE DISTINGUISHING. ARGUIÇÃO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra decisão monocrática da 2ª Vice-Presidência que, ao realizar o juízo de admissibilidade do Recurso Especial, negou-lhe seguimento com fundamento no art. 1.030, I, "b", do CPC, por conformidade do acórdão recorrido com a tese fixada no Tema Repetitivo 677/STJ, e o inadmitiu quanto às matérias remanescentes com base no art. 1.030, V, do CPC, em razão da ausência de prequestionamento do art. 92 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há
uma
quest
ão
em discussão: saber se o argumento de modulação temporal dos efeitos do Tema 677/STJ — em razão de o depósito ter sido realizado sob a égide da tese anterior — configura distinguishing apto a afastar a negativa de seguimento do Recurso Especial;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo interno, na sistemática do art. 1.030, I, "b", do CPC, limita-se à verificação de similitude fático-jurídica entre o caso concreto e o precedente qualificado invocado, sendo incabível a rediscussão do mérito do recurso excepcional ou da própria tese repetitiva.

4. O Tema 677/STJ (REsp 1.820.963/SP, Corte Especial) fixou que o depósito judicial em garantia do juízo não isenta o devedor do pagamento dos consectários da mora até a efetiva entrega do dinheiro ao credor; no próprio julgamento, o STJ deliberou expressamente pela não modulação dos efeitos da tese revisada, afastando a alegação de insegurança jurídica.

5. A pretensão de modulação não configura distinguishing legítimo, pois a nova tese apenas esclareceu o real alcance das normas já existentes sobre mora (arts. 394, 395 e 401 do CC; arts. 904, I, e 906 do CPC), sem criar nova norma jurídica, sendo a tese aplicável imediatamente a todos os casos pendentes, incluindo aqueles em que o depósito foi realizado antes da revisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
Recurso desprovido
.

Tese de julgamento: "1. O agravo interno interposto contra decisão que nega seguimento a recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, 'b', do CPC, restringe-se à verificação de similitude fático-jurídica entre o caso concreto e o precedente qualificado aplicado. 2. A arguição de modulação de efeitos do Tema 677/STJ não configura distinguishing apto a afastar a negativa de seguimento do recurso especial, pois no próprio julgamento do recurso repetitivo o
STJ deliberou expressamente pela não modulação."

Dispositivos relevantes citados:

CC/2002, arts. 394, 395 e 401;

CPC/2015, arts. 904, I, 906, 927, §3º, 1.030, I, "b" e V, e 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.820.963/SP, Rel.ª Min.ª Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19/10/2022, DJe 16/12/2022 (Tema 677);

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Especial n
o
A
gravo de Instrumento
n.º
8023079-80.2025.8.05.0000
em que figuram como Agravante
GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE

e como Agravad
a

ASSISTE VIDA LTDA – EPP
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por unanimidade
,

em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador,.